Tribunal: TJMT
Processo: 1008042-71.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008042-71.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ROSANA QUIRINO SILVESTRE PEREIRA - CPF: 613.858.919-04 (APELADO), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO AUTÔNOMA FACE O CARÁTER SATISFATIVO DA PRETENSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA POR HOSPITAL CONTRA ESPOSA DE FALECIDO BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE MEDICAMENTOS USADOS DURANTE A INTERNAÇÃO – ALEGAÇÃO, PELA VIÚVA, DE COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA HOSPITALAR FORMULADO PELA VIÚVA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO, PELA OPERADORA, DE QUE OS COMPROVANTES NÃO FORAM LOCALIZADOS – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE A AUTORA PRETENDIA PROVAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL FACE O RECONHECIMENTO DA COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO E QUITAÇÃO DA DÍVIDA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos se a pretensão tem caráter satisfativo. 2. Não deve ser conhecido, por falta de interesse, o recurso de apelação interposto contra sentença de procedência de pedido de exibição de documentos se, na contestação, a ré diz que os documentos não existem, mas admite que deveriam existir, e, além disso, admite a veracidade dos fatos que a autora pretendia provar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008042-71.2019.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Exibição de Documentos
”

(Proc. nº 1008042-71.2019.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por ROSANA QUIRINO SILVESTRE PEREIRA, julgou procedente o pedido condenar a Cooperativa/ré/apelante a apresentar “
os recibos e/ou autorização para quitação dos medicamentos
” usados no tratamento do falecido esposo da autora/apelada durante o período que esteve na UTI do Hospital Santa Rosa, e cujo pagamento agora vem sendo cobrado da autora pelo nosocômio; considerando a não-exibição dos documentos no prazo assinalado, a r. sentença impôs à Cooperativa/ré a “
penalidade prevista no art. 400 do Código de Processo Civil
”, qual seja, a de admissão da veracidade dos “
fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar
” (cf. Id. nº 86454990).

A Cooperativa/apelante insiste na preliminar de inadequação da via eleita fundada em alegação de que “
não subsiste mais a ação cautelar autônoma de exibição de documentos
”, e, no mérito, reafirma a “
impossibilidade de exibição de documento inexistente
” repetindo que já “
demonstrou que não foi possível identificar o comprovante de pagamento realizado junto ao Hospital Santa Rosa, motivo pelo qual, quitou novamente a dívida da apelada
(junto ao nosocômio)
no decorrer do trâmite processual
”, e, de pronto, anexou o demonstrativo desse pagamento ao feito.

Aduz que, como inexistia o documento mencionado na inicial (comprovante de pagamento feito ao Hospital Santa Rosa) e como ela, ré, quando citada, procedeu à quitação da dívida cobrada da autora pelo nosocômio, “
não há falar em pretensão resistida
”, pois ela “
não se furtou à exibição dos documentos, ao contrário trouxe na contestação o comprovante de pagamento realizado após a propositura da ação
”, e, assim, “
a presente ação não preenche o requisito estampado no inc. III do art. 397 do CPC
” (sic – cf. Id. nº 86454994 - pág. 5/7 e 8/9).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, acolhida a preliminar, seja extinto o feito sem resolução do mérito, ou então para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido de exibição de documentos (cf. Id. nº 86454994 - pág. 10/11).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais dizendo que “
a alegação que o documento não existe é um tanto que contrária à sua obrigação e à sua conduta que informou que foi realizado o pagamento em momento anterior
”, e pontuando que a afirmação “
apenas comprova que não foi pago o hospital
”; pede desprovimento do apelo (cf. Id. nº 86455455).

É o relatório.

Inclua-se o feita na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a preliminar de inadequação da via eleita não merece acolhimento, pois a jurisprudência do eg. STJ admite o ajuizamento de ação autônoma em casos semelhantes, dado o caráter eminentemente satisfativo da pretensão.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo
caráter exclusivamente satisfativo
, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita” (STJ – 3ª Turma – REsp 1803251/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão é simples e prescinde de maiores considerações.

O esposo da autora, beneficiário do plano de saúde operado pela Cooperativa/ré, foi internado na UTI do Hospital Santa Rosa, nesta Capital, e o tratamento, segundo a inicial, deveria ter sido integralmente custeado pela operadora.

Todavia, segundo a inicial, após o falecimento de seu esposo pelo insucesso do tratamento, “
o Hospital Santa Rosa procurou a requerente sobre a alegação que o plano de saúde não havia arcado com os custos da medicação solicitada na UTI
”, mas, contatada extrajudicialmente, a Cooperativa “
informou que havia feito o pagamento, levando a
(autora)
a acreditar que o problema havia sido resolvido
”.

Dois anos depois, quando recebeu notificação extrajudicial do Hospital “
juntamente com um boleto no valor de R$ 11.533,71, datado para o dia 20/09/2018
”, a autora questionou à UNIMED Cuiabá o porquê do não pagamento dos medicamentos, e recebeu resposta de que “
toda assistência do período de internação do Sr. Manoel foi devidamente pago pela operadora Unimed Cuiabá ao referido nosocômio
” (sic).

Mesmo ciente dessa resposta da UNIMED, o Hospital ajuizou ação de execução contra a autora, que, em seguida, ajuizou a presente demanda para compelir a operadora/ré a exibir os comprovantes de pagamento dos medicamentos. Consta expressamente da inicial que, “
caso confirme o pagamento restará comprovada como indevida a cobrança do Hospital Santa Rosa ou caso contrário deverá
(a autora)
arcar com os referidos débitos e cobrá-los de quem deveria ter feito
” (sic – cf. Id. 86454952 - pág. 5).

Na contestação, a UNIMED afirma que “
não mediu esforços para procurar o comprovante de pagamento, contudo não foi possível identificá-lo
”, e, por isso, ela, operadora, “
entrou em contato com o Hospital Santa Rosa e realizou novo deposito para liquidar qualquer quantia pendente do Sr. Manoel Francisco Silvestre Pereira, tal pagamento foi realizado na tabela médica
” (sic – cf. Id. nº 86454982 - pág. 4).

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“A autora ajuizou a presente ação requerendo a condenação da requerida na exibição dos recibos de pagamento dos medicamentos usados no Hospital Santa Rosa quando da internação na UTI do Sr. Manoel Francisco Silvestre Pereira, para análise dos encargos que lhe foram cobrados pelo hospital, valores estes que seriam cobertos pelo plano contratado com a empresa ré UNIMED.

Os autos informam que fora deferida medida liminar em favor da autora, determinando à requerida que procedesse a exibição dos documentos indicados no prazo de cinco dias.

Ocorre que
a demandada foi intimada da decisão concessiva da tutela, no entanto informou que não localizou tais recibos, e que efetuou novo pagamento ao hospital, não cumprindo a decisão enfocada
.

Anota-se que na peça contestatória, em sede meritória, a requerida limitou-se a impugnar o pleito liminar, pugnando pela extinção do feito,
consignando que efetuou o pagamento após não encontrar os eventuais recibos de pagamento pretéritos
. (...)

Portanto, não obtida resposta após movimentar a máquina judiciária conforme pedido inicial para obter a prestação jurisdicional buscando alcançar seu objetivo, além da utilidade da via por ele escolhida, não fora atendida prontamente, até mesmo porque,
pelo visto, a requerida não havia dado quitação/cobertura aos ditos medicamentos, configurando-se a recusa
. (...)

Com esse fundamento e concluindo que a demandada não apresentou no prazo concedido os recibos e/ou autorização para quitação dos medicamentos, cujo conteúdo é pertinente à demonstração da cobrança efetuada pelo Hospital Santa Rosa à autora, a teor do disposto no art. 399, I do CPC, resultando na penalidade prevista no art. 400, do Código de Processo Civil” –
grifei
e
destaquei
.

A insurgência recursal da Cooperativa/ré se funda apenas na tese de
“
impossibilidade de exibição de documento inexistente
”, com vistas a impedir aplicação da penalidade de presunção de veracidade dos fatos que a autora pretendia provar com a exibição dos documentos.

Ocorre que, na verdade, não há interesse recursal.

É que, conforme expressamente afirmado na inicial, a autora pediu exibição dos comprovantes de pagamento dos medicamentos para provar que a dívida dela cobrada pelo Hospital já foi quitada pela operadora do plano de saúde de seu falecido esposo, ou então que era a operadora a responsável pelo custeio do tratamento, incluídos os medicamentos.

Essas nuances já foram admitidas pela UNIMED, que diz textualmente que “
quitou novamente a dívida da apelada
(junto ao nosocômio)
no decorrer do trâmite processual
”, ou seja, reconhece que ela era a responsável pelo custeio do tratamento, o que, na prática, tem os mesmos efeitos da presunção de veracidade do alegado (CPC, art. 400), e reconhece, também, que deveria ter quitado a dívida à época, conservando os comprovantes de pagamento, o que lança por terra a tese de improcedência do pedido.

Pelo exposto, não conheço do recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021